Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-86.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005724-86.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIMERY FELIX DA SILVA - CPF: 896.028.202-25 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE PRODUTOS PARA REVENDA – RECEBIMENTO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) –
INSCRIÇÃO
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
EXERCÍCIO

REGULAR
DO
DIREITO
– RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu
direito
(art. 373, I, do CPC/2015).

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no
exercício

regular
do
direito
, em razão de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº
1005724-86.2017.8.11.0002

Apelante
:
EDIMERY FELIX DA SILVA

Apelado
:
NATURA COSMETICOS S/A

4ª Vara Cível de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
EDIMERY FELIX DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta por
WARIPIRA EDIMERY FELIX DA SILVA
em desfavor de

NATURA COSMETICOS S/A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou em R$1.500,00, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id.
106848974
):
Afirma que a requerida não comprovou a devida entrega dos produtos, porquanto na nota apresentada foi omitido o endereço da suposta entrega, bem como não há assinatura da autora. Alega que no campo de identificação do recebedor, foi apontando o nome de Arlete Maria Felix da Silva, contudo o nome

verdadeiro de sua genitora é Arlete Felix da Silva.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Sem Contrarrazões
(Certidão - Id. 106848977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
EDIMERY FELIX DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta por
WARIPIRA EDIMERY FELIX DA SILVA
em desfavor de

NATURA COSMETICOS S/A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou em R$1.500,00, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narra a parte autora que celebrou

com

a

parte

promovida

negocio

jurídico

para

revendas

de produto

da

marca

Natura

Cosmético.

Para

tanto,

assinou

ficha

cadastral

e

apresentou

todos

os documentos necessários

para validade do negócio.

Todavia,

um dos pedidos realizados, no valor R$415,69, não foi entregue para parte autora. Alega que buscou informações sobre a ocorrência, contudo nunca

obteve resultado frente à inércia da parte reclamada. Aduz que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, por um débito no valor R$415,69, vinculado ao contrato 1613283488001, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para declarar a inexistência do débito e, ainda, se cabível a indenização por dano moral.

Pois bem. No caso, verifica-se que a autora alega não ter recebido o produto que deu origem à negativação de seu nome pela requerida, de modo que incumbia à apelada demonstrar a devida entrega.

Em que pesem as alegações da apelante, nota-se que a requerida trouxe aos autos a Nota Fiscal de Id. 106848958 - Pág. 1, no valor de R$ 415,69 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), assinada pela genitora da autora, Sra. Arlete Felix da Silva, conforme se verifica de seus documentos pessoais (Id. 106845089 - Pág. 3).

Ademais, embora a autora alegue que na assinatura consta um nome diferente de sua genitora, verifica-se que a requerente, em sua impugnação à contestação, sequer questionou a veracidade da referida assinatura no documento ou pleiteou a produção de prova pericial.

Assim, demonstrada a entrega do produto, não há falar em dever de indenizar, porquanto a negativação do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Nesse sentido:

Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Inscrição indevida – Contrato de revenda de produtos "Consultor Natura" – Prova do vínculo e da efetiva aquisição de mercadorias – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (contrato de revenda de produtos, celebrado junto a Natura Cosméticos S/A; certidões de cessão dos respectivos direitos creditórios; notas fiscais dos produtos adquiridos pelo autor, além dos canhotos de recebimento, devidamente assinados) – Reconhecimento – Cessão de direito sobre o crédito – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade de que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Artigo 293 do Código Civil
– Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito
– Notificação prévia sobre a negativação – Dever do órgão de proteção ao crédito, e não do credor Súmula 359, STJ – Autor que in casu foi devidamente cientificado tanto da cessão creditória, quanto da abertura de cadastro restritivo – Danos morais – Indenização descabida – Inadimplência que configura culpa exclusiva do autor – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1032533-54.2021.8.26.0100; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021